Tribunal: TCU
Processo: 006.929/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.929/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Crispim Cerutti Júnior (CPF XXX.731.487-XX); Daniel Cláudio de Oliveira Gomes (CPF XXX.555.026-XX); Elizabeth Martins dos Reis (CPF XXX.703.177-XX); Fabrício Nascimento Correa (CPF XXX.446.247-XX); Flávia Batista Portugal (CPF XXX.300.507-XX); Flaviana Barbosa Gomes (CPF XXX.052.517-XX); Grace Kelly Filgueiras Freitas (CPF XXX.952.206-XX); Haroldo Souza Pereira (CPF XXX.017.067-XX); Letícia Nunes Barcellos (CPF XXX.329.275-XX) e Mariniel Souza Galvão Junior (CPF XXX.583.257-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.